Tribunal: TJDFT
Processo: 0736168-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não viola a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores, supervenientes à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90.

2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes.

3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação no período (RE 870.947 – SE).

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.